Tribunal: TJSP
Processo: 0106503-15.1200.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS. Exercícios de 2005 a 2008 – Sentença de extinção em razão do reconhecimento judicial da imunidade da executada. Alegação de que a declaração de imunidade só alcança os exercícios posteriores ao ajuizamento da respectiva ação. Pretensão de prosseguimento da cobrança do imposto de 2005 e 2006. Descabimento. Acórdão que não limitou o provimento jurisdicional aos

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS. Exercícios de 2005 a 2008 – Sentença de extinção em razão do reconhecimento judicial da imunidade da executada. Alegação de que a declaração de imunidade só alcança os exercícios posteriores ao ajuizamento da respectiva ação. Pretensão de prosseguimento da cobrança do imposto de 2005 e 2006. Descabimento. Acórdão que não limitou o provimento jurisdicional aos exercícios posteriores, mas os incluiu. Recurso não provido.